Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-72.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015476-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VICTOR GABRIEL SANTANA DE MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
- INVIABILIDADE –
COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS
CABAL PARA AFASTAR A QUALIFICADORA
-
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

“S
omente
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, consoante
o enunciado sumular n.
0
2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
No presente caso, em relação
à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque o acusado desferiu tiros
contra a vítima, enquanto se dirigiam para o fundo da residência
,
com o pretexto de realizarem o consumo de substâncias entorpecentes, sendo a vítima atingida de forma inesperada e impedida de esboçar qualquer reação defensiva.

3.
Recurso Desprovido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VINÍCIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1015476-72.2023.8.11.0002
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I
V
,
do
Código Penal
,

sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula o afastamento da qualificadora de
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
208280821
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta da 07h55min, na residência situada na Rua “E”, n.º 29, quadra 05, Cohab Gilson de Barros, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado VINÍCIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO, por razões ainda não esclarecidas, agindo com desejo assassino (animus
necandi) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Victor Gabriel Santana de Melo.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado VINÍCIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO foi até a residência da vítima Victor Gabriel Santana de Melo e, inesperadamente, passou a desferir disparos contra a ela, impedindo-a de esboçar qualquer tipo de reação defensiva, provocando-lhe os ferimentos mortais descritos no laudo pericial de necrópsia de id. 116569762.

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local
”
(sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, inciso I
V
,
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugn
ou pelo
afastamento da qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
208279991
)
,
certidão de óbito
(Id.
208277120
– Pág. 04)
,
laudo de
necropsia
(Id.
208277109
)

e
laudo pericial
(Id.
208277126
)
, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao
magistrado
adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, v
eja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
:
1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No
mesmo sentido,
foi firmando
o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
que
dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

I
n
casu
, no que se refere à qualificadora
de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque
o acusado
desferiu
tiros contra a vítima, enquanto se dirigiam
para o fundo da residência
,

com o pretexto de realizarem
o consumo de substâncias entorpecentes,
sendo a vítima
atingida de forma inesperada e impedida de esboçar qualquer reação defensiva
.

Nesse cenário,
convém destacar o laudo de nec
ropsia
que
apresentou a conclusão de que
“Não apresenta sinais de defesa por parte da vítima e estima-se que os disparos tenham ocorrido a distância, do alvo, superior a 40 cm, por não ter sido encontrados sinais de disparos à curta distância ou encostado”
, o
que
evidencia que provavelmente a vítima sequer teve tempo de reagir aos disparos efetuados contra si.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do réu
VINICIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024